Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718122-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DE TAG LTDA AGRAVADO: VITORIA REZENDE DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DE TAG LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700104-77.2022.8.07.0011, ajuizada contra VITORIA REZENDE DIAS. A decisão agravada indeferiu a realização de nova pesquisa de bens (ID 234865000): “Requer a parte exequente a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo. Todavia, o credor não comprovou a realização de diligências próprias no intuito de adimplir o débito, eis que compete à parte interessada promover esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou e realizou a consulta de bens em todos os sistemas que lhe estão disponíveis. Ademais, o exequente não comprovou qualquer alteração econômica da devedora que poderia acarretar na efetividade da medida pleiteada para o adimplemento do débito, não se mostrando razoável, portanto, a realização de novas diligências. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1721903, 07115689720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 ? Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 ? Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido". (Acórdão 1286224, 07061404220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a realização de nova pesquisa de bens. Igualmente, indefiro o pedido de expedição de ofício eletrônico ao e-Social/Ministério do Trabalho para informação de eventual vínculo empregatício da executada, e de expedição de mandado de avaliação e penhora no endereço residencial da devedora, por não vislumbrar a utilidade nas medidas, considerando a impenhorabilidade dos salários, bem como a inexistência de prova de que a devedora possui bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Ademais, há indícios de que a devedora não possui bens capazes de solver o débito exequendo, já que as diligências via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, mostraram-se infrutíferas, o que denota que a executada não ostenta alto padrão de vida. Retornem os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID. 182806618. Ressalte-se que a prescrição intercorrente se encerrará em 07/03/2029, durante o qual os autos serão ARQUIVADOS Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis”. Em suas razões recursais, tendo o lapso temporal de mais de 17 meses atrás da última tentativa de penhora, o agravante entende ser razoável nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens do devedor, e satisfazer o crédito. Além disso, afirma que na consulta realizada pelo juízo pelo sistema SISBAJUD não foi utilizada a modalidade teimosinha, sendo esta com uma eficácia extremamente superior à consulta simples, portanto, é mais do que razoável uma nova tentativa, dois anos depois, com uma modalidade com eficácia nitidamente superior. Alega que em 2/2023 a devedora não havia enviado nenhuma declaração de imposto de renda, porém, sendo este um dever cívico e renovado anualmente, se fazendo necessária nova consulta via INFOJUD. Aduz que a decisão agravada nega o pedido de expedição de ofício eletrônico ao e-Social/Ministério do Trabalho visto haver a impenhorabilidade dos salários, contudo, a decisão ignora jurisprudência recente e solidificada da possibilidade de penhora em até 30% do salário. Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada nova ordem de bloqueio via SISBAJUD, com utilização da funcionalidade “teimosinha”, a fim de localizar e constranger ativos financeiros da parte executada; a realização de nova consulta INFOJUD; a autorização para expedição de ofício eletrônico ao eSocial/Ministério do Trabalho; e, a autorização para expedição imediata de mandado de avaliação e penhora, em eventual insuficiência nas pesquisas anteriores, sem condicioná-lo à prévia demonstração de que a executada/agravada possua bens de “elevado valor”, permitindo ao oficial de justiça localizar, avaliar e constranger quaisquer bens penhoráveis, em estrita observância ao princípio da efetividade da execução. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 71587127). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2025 17:18:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador